Tribunal: TJBA
Processo: 8047016-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047016-19.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA BATISTA e outros Advogado(s): JULLIETE DE ALMEIDA BOAVENTURA, ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s):ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA, JULLIETE DE ALMEIDA BOAVENTURA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, condenando a EMBASA ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 à autora, ora recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de serviço público pode ser exonerada da responsabilidade por falha na prestação do serviço de fornecimento de água, diante da alegação de ausência de reservatório adequado no imóvel do consumidor; (ii) examinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz das peculiaridades do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária reconhece, por meio de nota técnica, que a interrupção no fornecimento de água decorreu de falha de sua rede de abastecimento, relacionada à baixa pressão momentânea e à necessidade de substituição do ramal, sem qualquer referência à ausência de reservatório no imóvel da consumidora, o que afasta a alegada excludente de responsabilidade. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 37, § 6º, da Constituição da República, bastando a comprovação do defeito do serviço e do dano, independentemente de culpa. A falha no fornecimento de água, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, em contexto de adimplemento contratual pela consumidora, configura lesão extrapatrimonial indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor fixado na origem revela-se desproporcional diante da gravidade do ilícito e das circunstâncias do caso, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EMBASA desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial, sendo irrelevante a demonstração de culpa. A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 944; Lei nº 11.445/2007, art. 40, I e II. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047016-19.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA LUIZA DE OLIVEIRA BATISTA e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da Embasa e dar provimento parcial ao recurso da Autora, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora